Tribunal: STF
Processo: AI 671943
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  ACÓRDÃO QUE
   DIRIMIU CONTROVÉRSIA ACERCA DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
   ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.
Questão eminentemente processual, que
   não enseja apreciação em recurso extraordinário.
Agravo
   regimental desprovido.